Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703889-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: K. B. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SULLIVAN DIOGO HERMOGENES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra decisão ID 43375761 a qual indeferiu a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Nos termos do art. 1.021 §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para oferecer resposta no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023 13:39:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador